Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-17.2017.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA –– TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR – Exercícios de 2008 a 2017 - Valor da causa inferior a 100 salários mínimos – CPC, art. 496, § 3o, inciso III – Remessa não conhecida - Recurso dos autores – Inadmissibilidade do reformatio in pejus - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Exercício de 2008 – Prescrição da pretensão repetitória – CTN, art.

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA –– TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR – Exercícios de 2008 a 2017 - Valor da causa inferior a 100 salários mínimos – CPC, art. 496, § 3o, inciso III – Remessa não conhecida - Recurso dos autores – Inadmissibilidade do reformatio in pejus - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Exercício de 2008 – Prescrição da pretensão repetitória – CTN, art. 168, inciso I – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Princípio da causalidade – Fixação, por equidade, em R$ 500,00 – Verba alterada para 10% do valor do crédito extinto (R$ 31.039,20), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - CPC, art. 85, §§2o e 3o. Remessa necessária não conhecida e Recurso dos autores parcialmente provido.